Tribunal: TJSP
Processo: 2202068-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS. ACORDO CELEBRADO COM CLÁUSULA DE QUE APENAS UM DIA DE ATRASO IMPORTARIA NO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DA EXECUTADA DE QUE O CONDOMÍNIO NÃO VINHA EMITINDO OS BOLETOS PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USAR A PRÓPRIA NEGLIGÊNCIA QUE DIFICULTOU O PAGAMENTO PARA CONSIDERAR DESCUMPRIDO O ACORDO.
Recurso improvido.